Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL. OBTENÇÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA DE ÊXITO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EFETIVA LIBERAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou a presente ação com o objetivo de que a ré, ora recorrida, fosse condenada ao pagamento de R$ 8.072,00 (oito mil e setenta e dois reais), a título de contraprestação por serviços de assessoria e consultoria empresarial.
2. O magistrado sentenciante julgou improcedente o pleito autoral sob o fundamento de que o autor não teria se desincumbido do ônus de provar a prestação dos serviços de modo a justificar a cobrança da quantia (ID 13066984).
3. Nas razões recursais (ID 13066986), o autor/recorrente sustenta ter restado comprovada a execução de serviços para obtenção de capital de giro e liberação de empréstimos em favor da sociedade empresária ré. Ressalta que os prints do whatsapp comprovam que os contratos foram entregues para assinatura, bem como que a testemunha, gerente do Banco do Brasil, ouvida na audiência de instrução, teria confirmado que o autor prestou os serviços para a ré.
4. Não lhe assiste razão.
5. Na peça vestibular, o autor/recorrente limitou-se a dizer que “ficou em aberto a quantia de R$ 8.072,00”, tendo juntado o contrato de prestação de serviço em que constava a cláusula de que o pagamento do percentual de 5% (cinco por cento) pelos serviços propostos somente seria devido em caso de êxito (ID 4471073).
6. Após a audiência de conciliação, o autor/recorrente anexou ao feito outras documentações, como imagens de tela com conversas de whatsapp e propostas de obtenção de crédito para financiamento de aquisição de máquinas (aparelho de ultrassom), em favor da recorrida (COP 150.721.504 e 150.721.505 – IDs 4471088 e 4471089).
7. A pedido da ré/recorrida, o juízo determinou fosse oficiado o Banco do Brasil para dizer quanto às propostas (COP 150.721.504 e 150.721.505). Em resposta à requisição judicial, o Banco informou que ambas foram canceladas, sem liberação de valores (ID 13066975).
8. Intimado a se manifestar quanto à resposta do Banco do Brasil, o autor/recorrente disse que a cobrança no presente feito não se referia aos créditos relativos aos financiamentos para a aquisição de máquinas, mas a “alguns capitais de giro que somados chegam a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)” (ID 13066979).
9. Conforme se verifica por meio da gravação da audiência de instrução (ID 13066962), a testemunha compromissada, gerente do Banco do Brasil – a despeito de afirmar ter conhecimento quanto à existência da relação de prestação de serviços entre as partes, bem como quanto às tratativas para obtenção de crédito para aquisição de uma máquina – informou não se recordar de outra negociação.
10. Por sua vez, as conversas no aplicativo whatsapp, apresentadas pelo autor/recorrente (ID 7142985 e seguintes), conquanto evidenciem tratativas, com entrega de documentos e tentativas de levantamento de crédito, não são capazes de comprovar a obtenção exitosa de qualquer crédito em benefício da sociedade empresária recorrida.
11. Nesse contexto, da análise de todo o acervo probatório, observa-se que o autor/recorrente logrou comprovar tão somente ter havido uma relação de prestação de serviços de assessoria e consultoria empresarial, sem, contudo, demonstrar quais foram os empréstimos efetivamente obtidos de que resultariam o montante de R$ 8.072,00 (oito mil e setenta e dois reais) trazido na exordial.
12. Não comprovados os fatos constitutivos de seu direito de cobrança, ônus que lhe incumbiria por força da regra do art. 373, I, do CPC, é de se manter a sentença de improcedência do pleito autoral.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.